Tribunal: TJES
Processo: 5019836-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019836-65.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA APARECIDA QUIRINO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019836-65.2021.8.08.0024

APELANTE
:
REGINA APARECIDA QUIRINO

APELADO:
CONDOMÍNIO DO ED. AÇORES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINA APARECIDA QUIRINO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
embargos à execução
ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO ED. AÇORES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que os honorários convencionais são indevidos. Aduz que a conta realizada pelo juízo singular está equivocada, na medida em que desconsidera o valor do depósito lançado no evento 9224691.

Alega, outrossim, que a planilha por ela apresentada considerou a multa de 2% e, também, a inaplicabilidade do IPCA nas relações condominiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019836-65.2021.8.08.0024

APELANTE
:
REGINA APARECIDA QUIRINO

APELADO:
CONDOMÍNIO DO ED. AÇORES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINA APARECIDA QUIRINO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
embargos à execução
ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO ED. AÇORES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que os honorários convencionais são indevidos. Aduz que a conta realizada pelo juízo singular está equivocada, na medida em que desconsidera o valor do depósito lançado no evento 9224691.

Alega, outrossim, que a planilha por ela apresentada considerou a multa de 2% e, também, a inaplicabilidade do IPCA nas relações condominiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Tratam os autos de embargos à execução opostos pela apelante tendo em vista o feito executivo deflagrado pelo condomínio ora apelado para a cobrança de taxas condominiais, no valor de R$ 5.615,78, alusivo ao não pagamento das cotas referentes aos meses de outubro/20 a junho/21, no valor de R$ 4.129,81, acrescidos dos honorários convencionais na razão de vinte por cento.

Alega, todavia, que os honorários decorrem de deliberação assemblear tomada após o inadimplemento das taxas condominiais, não podendo, então, tal verba retroagir.

Relata, ademais, que não fora observado o
quorum
mínimo para aprovação da alteração da convenção que fixou a verba honorária.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que compreendeu que o valor devido pelas taxas condominiais já fora, em parte depositado em juízo, restando tão somente a quantia de R$ 579,98.

Todavia, segundo o MM. Julgador,
“
após analisar as tabelas de atualização do débito apresentadas pela embargante, verifico que o valor original foi atualizado apenas com juros de mora de 1% (um por cento), não incidindo correção monetária pelo IPCA, bem como multa de 2% (dois por cento), os quais são devidos.”

Pontuou, ademais, acerca dos honorários, que tal previsão possui respaldo na convenção condominial, sendo que tal cobrança somente fora ratificada na data de 02/06/2021.

Assim, segundo o julgador,
“a assembleia ocorrida no dia
02/06/2021
apenas confirmou a legalidade da cobrança dos honorários contratuais já estabelecidos na convenção e no regimento interno do condomínio, não havendo que se falar em deliberação posterior ao inadimplemento, como afirma a embargante na peça exordial.”

Assim, a demanda fora julgada improcedente.

Pois bem.

Acerca dos valores já depositado em juízo, forçoso concluir que no âmbito deste Embargos à Execução as guias juntadas, de fato, não apresentam a correção necessária prevista em Convenção (art. 40, “a”), bem como a multa de dois por cento, conforme eventos 3474727, 3474731, sendo possível verificar, inclusive, que o campo “multa” está em branco.

Acerca dos honorários contratuais,
“é entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça e no Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios contratuais na ação que visa o recebimento das cotas condominiais em atraso, desde que haja previsão expressa na convenção condominial”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180037623, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020).

Entretanto, também é certo o entendimento de que
“Nada obstante, observando a convenção do condomínio é possível verificar que, a despeito de realmente haver previsão quanto à possibilidade da cobrança de honorários advocatícios na hipótese de cobrança judicial da quota condominial, não foi fixado valor certo
” de modo que “
Não há na convenção previsão de honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento), tal como incluído, sem qualquer embasamento aparente, na planilha de cálculo juntada
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002394, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020).

Na espécie, conquanto exista, de fato, a previsão na Convenção do Condomínio para cobrança da verba honorária, em tal oportunidade não restou deliberado o valor a ser cobrado a título de honorários, sendo tal medida somente adotada após o período de inadimplência aqui versado, conforme AGE realizada em 02/06/2021 (evento 3474786).

Assim, o argumento recursal de que, no caso específico, a cobrança dos honorários no patamar de vinte por cento se mostra indevida deve ser acolhida, sendo que em caso análogo assim decidiu este Tribunal:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE QUOTA CONDOMINIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conclui-se pela possibilidade de cobrança de honorários advocatícios por via executiva, desde que na forma mencionada do art. 784, X, do CPC, haja previsão em convenção condominial ou aprovação em assembleia, documentalmente provado, além, é claro, da presença dos demais requisitos próprios ao título executivo com certeza, liquidez e exigibilidade
. 2.
Da análise da Convenção do Condomínio é possível verificar que embora tenha sido prevista a cobrança de honorários advocatícios na hipótese de cobrança judicial de quota condominial, não foi fixado valor líquido e certo
. 3.
Por carecer a Convenção de Condomínio de liquidez, considerando os requisitos para cobrança de crédito dispostos do art. 783, do CPC/15, quais sejam, obrigação certa, líquida e exigível, é inviável, no caso dos autos, a realização da cobrança de honorários advocatícios por meio da via executiva
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048180037292, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Outrossim, o contrato firmado entre o advogado e o condomínio (evento 3474787) não possui data, não podendo respaldar, assim, a cobrança do apontado percentual de honorários em momento pretérito ao da AGE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
de forma a retirar da execução o valor alusivo aos honorários contratuais.

Ante a presente proposta, reconheço a ocorrência da sucumbência recíproca, devendo a parte embargante arcar com 70% da verba honorária e a parte embargada o restante (30%), mantendo o valor da verba honorária tal como fixado na r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019836-65.2021.8.08.0024

APELANTE
:
REGINA APARECIDA QUIRINO

APELADO:
CONDOMÍNIO DO ED. AÇORES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PREVISÃO NA CONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE VALOR CERTO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Acerca dos valores já depositado em juízo, forçoso concluir que no âmbito deste Embargos à Execução as guias juntadas, de fato, não apresentam a correção necessária prevista em Convenção (art. 40, “a”), bem como a multa de dois por cento, conforme eventos 3474727, 3474731, sendo possível verificar, inclusive, que o campo “multa” está em branco.

2.
Acerca dos honorários contratuais,
“é entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça e no Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios contratuais na ação que visa o recebimento das cotas condominiais em atraso, desde que haja previsão expressa na convenção condominial”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180037623, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020).

3.
Entretanto, também é certo o entendimento de que
“Nada obstante, observando a convenção do condomínio é possível verificar que, a despeito de realmente haver previsão quanto à possibilidade da cobrança de honorários advocatícios na hipótese de cobrança judicial da quota condominial, não foi fixado valor certo
” de modo que “
Não há na convenção previsão de honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento), tal como incluído, sem qualquer embasamento aparente, na planilha de cálculo juntada
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002394, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020).

4.
Na espécie, conquanto exista, de fato, a previsão na Convenção do Condomínio para cobrança da verba honorária, em tal oportunidade não restou deliberado o valor a ser cobrado a título de honorários, sendo tal medida somente adotada após o período de inadimplência aqui versado, conforme AGE realizada em 02/06/2021 (evento 3474786).

5.
Assim, o argumento recursal de que, no caso específico, a cobrança dos honorários no patamar de vinte por cento se mostra indevida deve ser acolhida.

6.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.